Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS DECISÃO QUE ANALISOU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONJUNTO DE ESCRITOS NÃO LEVADOS OPORTUNAMENTE A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISCIPLINA DIFERENCIADA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece de documentos supervenientemente juntados nos autos do recurso, porque não foram submetidos à cognição do juízo de origem, tendo em vista que a consideração no julgamento do recurso implicaria supressão de instância, com intromissão descabida no lídimo exercício da atividade jurisdicional em que se encontra constitucional e legalmente investido o órgão de primeiro grau, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF.
2. A amplitude da assistência à saúde a que está obrigada a operadora do plano de saúde propiciar ao usuário/consumidor é limitada ao contratado, e a recusa ao fornecimento do remédio prescrito pela médica assistente para uso domiciliar pelo paciente encontra fundamento no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 e no art. 17, parágrafo único, VI, da RN n. 465/2021 da ANS, de modo que o consumidor deverá demonstrar que referida exclusão de cobertura não lhe é aplicável.
3. Recurso conhecido e desprovido.